Tribunal: TJSP
Processo: 1007511-10.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT).
Respeitável sentença de procedência.
Apela a seguradora arguindo prescrição trienal, sob alegação de que o termo para contagem do prazo inicia 90 dias após o acidente. Também sustenta a não comprovação das despesas médicas.
Confirmação da invalidez que dependia de prova pericial médica, de modo que até o ajuizamento da ação não havia

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT).
Respeitável sentença de procedência.
Apela a seguradora arguindo prescrição trienal, sob alegação de que o termo para contagem do prazo inicia 90 dias após o acidente. Também sustenta a não comprovação das despesas médicas.
Confirmação da invalidez que dependia de prova pericial médica, de modo que até o ajuizamento da ação não havia ocorrido a prescrição.
Despesas médicas comprovadas que guardam relação com o acidente.
RECURSO DESPROVIDO.